Tribunal: TJES
Processo: 5012584-75.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por 123 Viagens e Turismo Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.685,42 e danos morais de R$ 5.000,00, além de 70% das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2)
Os autores adquiriram passagens aéreas para viagem de lua de mel por meio da agência de turismo, mas constataram posteriormente, ao acessar o site da companhia aérea, que os voos haviam sido cancelados sem comunicação prévia.

3)
Diante da ausência de informações e da impossibilidade de contato com a agência, os consumidores tiveram que adquirir novas passagens a um custo superior. O reembolso dos valores pagos inicialmente foi prometido, mas não efetivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da agência de turismo na demanda; (ii) determinar a responsabilidade da companhia aérea e da agência pela falha na prestação do serviço; (iii) avaliar a adequação da condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A agência de turismo integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A companhia aérea não demonstrou a necessidade do cancelamento dos voos em razão da pandemia da Covid-19, tampouco comprovou ter informado previamente os passageiros, descumprindo a obrigação prevista na Resolução nº 556/2020 da ANAC.

7)
A ausência de comunicação prévia sobre o cancelamento e a falta de assistência aos consumidores configuram falha na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8)
Os danos materiais são devidos, pois os consumidores comprovaram que tiveram que adquirir novas passagens por valor superior ao inicialmente pago, sendo aplicável o princípio da restituição integral (art. 6º, VI, do CDC).

9)
O dano moral resta configurado, uma vez que o cancelamento inesperado dos voos e a falta de suporte adequado extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e frustração, especialmente por se tratar de viagem de lua de mel.

10)
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 para cada passageiro diretamente afetado, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1) A agência de turismo, na qualidade de intermediadora na venda de passagens aéreas, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

2) A companhia aérea tem o dever de informar previamente os passageiros sobre alterações ou cancelamentos de voos, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade indenizatória.

3) O cancelamento de voo sem aviso prévio, aliado à ausência de assistência adequada, configura dano moral indenizável, especialmente quando a viagem tem caráter especial, como lua de mel.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANAC nº 556/2020, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.917.844/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 13/04/2022; TJSP, AC 1012788-88.2021.8.26.0003, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 04/10/2022; TJSC, RCív 5010865-65.2021.8.24.0018, Relª Des. Adriana Mendes Bertoncini, j. 13/07/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012584-75.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

APELADO: RAFAEL CAMPOS PANCERI e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por 123 Viagens e Turismo Ltda. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.685,42 e danos morais de R$ 5.000,00, além de 70% das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2)
Os autores adquiriram passagens aéreas para viagem de lua de mel por meio da agência de turismo, mas constataram posteriormente, ao acessar o site da companhia aérea, que os voos haviam sido cancelados sem comunicação prévia.

3)
Diante da ausência de informações e da impossibilidade de contato com a agência, os consumidores tiveram que adquirir novas passagens a um custo superior, além de não terem o prometido reembolso dos valores pagos inicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da agência de turismo na demanda; (ii) determinar a responsabilidade da companhia aérea e da agência pela falha na prestação do serviço; (iii) avaliar a adequação da condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A agência de turismo integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A companhia aérea não demonstrou a necessidade do cancelamento dos voos em razão da pandemia da Covid-19, tampouco comprovou ter informado previamente os passageiros, descumprindo a obrigação prevista na Resolução nº 556/2020 da ANAC.

7)
A ausência de comunicação prévia sobre o cancelamento e a falta de assistência aos consumidores configuram falha na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8)
Os danos materiais são devidos, pois os consumidores comprovaram que tiveram que adquirir novas passagens por valor superior ao inicialmente pago, sendo aplicável o princípio da restituição integral (art. 6º, VI, do CDC).

9)
O dano moral resta configurado, uma vez que o cancelamento inesperado dos voos e a falta de suporte adequado extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e frustração, especialmente por se tratar de viagem de lua de mel.

10)
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 para cada passageiro diretamente afetado, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1) A agência de turismo, na qualidade de intermediadora na venda de passagens aéreas, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

2) A companhia aérea tem o dever de informar previamente os passageiros sobre alterações ou cancelamentos de voos, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade indenizatória.

3) O cancelamento de voo sem aviso prévio, aliado à ausência de assistência adequada, configura dano moral indenizável, especialmente quando a viagem tem caráter especial, como lua de mel.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANAC nº 556/2020, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.917.844/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 13/04/2022; TJSP, AC 1012788-88.2021.8.26.0003, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 04/10/2022; TJSC, RCív 5010865-65.2021.8.24.0018, Relª Des. Adriana Mendes Bertoncini, j. 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos apelos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A.
, o apelo interposto por
123 Viagens e Turismo Ltda.
não deve ser conhecido, porquanto não impugne especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação à dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Pois bem. De plano, não merece guarida a alegação de ilegitimidade passiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que regula a relação jurídica entre as partes.

Como cediço, a agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, na forma do parágrafo único do art. 7º e § 1º do art. 25, ambos do CDC:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.

Ostenta, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo, na esteira de pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. AGÊNCIA. VENDA DAS PASSAGENS. INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por se tratar de demanda que visa a reparação por danos materiais e morais advindos da indevida retenção integral do valor pago por viagem posteriormente cancelada, em razão do fechamento de fronteiras com a Itália devido à pandemia de COVID-19, deve ser aplicado o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
O fato de a apelante ter intermediado a venda das passagens atrai a sua responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço.
[...] (Data:
15/May/2024
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5031034-65.2022.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Turismo)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO. JUSTIFICATIVA AMPARADA NOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NÃO COMPROVADA. REEMBOLSO E PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL DEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA AGÊNCIA DE VIAGEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. [...]
Há responsabilidade solidária e objetiva da agência de viagem e da empresa aérea, ambas integrantes da cadeia de fornecimento, na forma do art. 7, parágrafo único do CDC.
3. Demonstrado o havendo nexo de causalidade entre a comercialização das passagens e o fato do serviço narrado. Não bastasse, à apelante foi atribuída conduta direta e omissiva, a ausência na prestação do dever de auxílio material após o cancelamento, não tendo disponibilizado às consumidoras nenhuma alternativa ou auxílio material, sequer para o reembolso devido, em função do cancelamento. [...] (Data:
17/Jan/2024
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5029067-19.2021.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cancelamento de vôo)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva.
[...] (Data:
26/Jan/2024
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000628-70.2022.8.08.0021 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Abatimento proporcional do preço)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Diante da correlação entre os fundamentos recursais, passo a apreciar conjuntamente os apelos de
123 Viagens e Turismo Ltda.
e
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A.
.

Segundo se depreende, os recorridos adquiriram passagens aéreas no sítio eletrônico da
123 Viagens e Turismo Ltda.
, para o trecho Vitória – ES x Campo Grande – MS, com ida em
15/07/2020
e retorno em
22/07/2020
, no intuito de realizar viagem de lua de mel.

Entretanto, ao consultar a página virtual da
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A.
, constataram o cancelamento dos voos, sem prévia notificação.

Conforme narrado, a partir de 25/06/2020, tentaram obter informações da operadora de turismo, mas não conseguiram contato, demandando nova aquisição de passagens por valor muito superior.

Solicitado o reembolso dos bilhetes anteriormente comprados, a operadora teria reconhecido o direito, sem efetuar, entretanto, a devolução no alegado prazo de até um ano após a data dos voos.

Proposta ação indenizatória, o douto juízo
a quo
houve por bem

julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar as demandadas
123 Viagens e Turismo Ltda.
e
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A.
, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.685,42 e danos morais de R$ 5.000,00, além de 70% das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a operadora de turismo aduz, em síntese
,
ilegitimidade passiva - por ser mera intermediadora de venda de passagem aérea, inexistência de ato ilícito a ensejar responsabilização pelos danos gerados e, subsidiariamente, a

necessidade de redução dos danos morais.

Já a companhia aérea argumenta, em suma
,
que, inobstante a readequação da malha aérea em decorrência da pandemia da covid-19, houve reacomodação dos voos, notificação prévia e reembolso dos valores e pontos utilizados na aquisição.

Sustenta ainda a

configuração de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que não possui ingerência nas tratativas realizadas pela agência de turismo - responsável pela confirmação e modificação das condições pactuadas, bem como o excesso no valor da condenação por danos morais.

Pois bem. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo se demonstrar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade.

Na hipótese, restou incontroverso que a apelada
Joana Alice Campus Panceri
adquirira as passagens aéreas junto à
123 Viagens e Turismo Ltda.
, operadora intermediadora, para que fossem utilizadas pelo filho e pela nora em viagem de lua de mel.

Da mesma forma, é fato incontroverso que, ao tentarem acessar os detalhes do voo, os apelados constataram que os bilhetes haviam sido cancelados, sem qualquer prévia comunicação por parte das requeridas.

Além disso, os documentos anexados ao feito (IDs 9064848 a 9065185) demonstram que os consumidores buscaram, reiteradamente, obter informações e soluções junto à operadora de turismo, sem sucesso, resultando na necessidade de aquisição de novas passagens aéreas em valor muito superior ao originalmente pago, conforme comprovado pelo documento de ID 9064840.

Por essas razões, a
123 Viagens e Turismo Ltda.
,
mesmo na condição de mera intermediadora, não garantira o cumprimento do contrato de transporte aéreo, tampouco fornecera assistência adequada aos consumidores.

No que se refere à
Azul Linhas Aéreas
, a companhia argumenta que a alteração dos voos decorrera da necessidade de readequação da malha aérea em razão da pandemia da Covid-19, configurando fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro. ,

No entanto, a apelante não trouxe nenhuma comprovação específica de que o remanejamento dos voos fora efetivamente necessário ou que, de fato, houve impedimento governamental para as decolagens no período em questão.

Ainda que se reconheça os efeitos adversos da pandemia, a empresa aérea
não logrou demonstrar
o cumprimento

d
a obrigação de comunicar previamente os passageiros sobre o cancelamento do voo
, conforme exigido pela
Resolução nº 556/2020 da ANAC
, editada durante a pandemia:

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, em casos de cancelamento de voo sem comunicação prévia e sem a devida reacomodação do passageiro,
há falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais
:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO."
(STJ, AgInt no AREsp 1.917.844/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 13/04/2022).

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço por ambas as rés, impõe-se a responsabilização solidária pelos prejuízos suportados pelos consumidores.

No tocante ao
dano material
, os apelados demonstraram que, em razão do ato ilícito das recorrentes, precisaram adquirir novas passagens no valor de
R$ 1.685,42
, superior ao valor original pago.

O documento de ID 9064840 comprova cabalmente esse desembolso, que, por força do princípio da restituição integral (inciso VI do art. 6º do CDC), deve ser reembolsado aos consumidores.

Assim, correta a condenação das demandadas ao pagamento do montante despendido para aquisição das novas passagens.

Quanto ao
dano moral
, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o cancelamento unilateral de passagens aéreas, sem comunicação prévia, aliado à ausência de suporte adequado aos passageiros, ultrapassa o mero dissabor e gera abalo emocional indenizável.

Na presente hipótese, há circunstâncias que agravam ainda mais o impacto da falha na prestação do serviço: os apelados
estavam em viagem de lua de mel
, evento de caráter memorável e de grande significado pessoal.

O cancelamento repentino e a necessidade de buscar soluções de última hora comprometeram a experiência, causando angústia, estresse e frustração.

Neste contexto, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que situações análogas ensejam indenização:

"APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. VIAGEM DE LUA DE MEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA."
(TJSP, AC 1012788-88.2021.8.26.0003, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 04/10/2022).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM DE LUA DE MEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA."
(TJSC, RCív 5010865-65.2021.8.24.0018, Relª Des. Adriana Mendes Bertoncini, j. 13/07/2022).

O valor fixado pelo juízo a quo,
R$ 5.000,00 para cada um dos autores diretamente afetados (Rafael Campos Panceri e Thais de Deus Demura Panceri)
, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço e
nego provimento
às apelações, mantendo integralmente a r. sentença recorrida
.

M
ajoro em 2% os honorários
sucumbenciais
, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.